Tribunal: CARF
Processo: 10830.010958/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.010958/2007-74
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9303-014.385 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Embargante
LONDRINA BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
Do cotejo da decisão embargada com os elementos do processo, verifica-se
lapso manifesto que pode ser colmatado por meio do presente acórdão
integrativo, saneando-se o vício mediante acolhimento dos embargos opostos
sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração interpostos pelo Contribuinte, para sanar o lapso manifesto apontado,
sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010958/2007-74
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.385 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.010958/2007-74

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão no. 9303-
013.286, julgado em 14/04/2022, assim ementado:
CONTRIBUINTE DO IPI. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, DE QUEM DEVE
SER COBRADO O IPI NÃO DESTACADO, AINDA QUE DECORRENTE DE
AÇÃO JUDICIAL IMPETRADA PELO DISTRIBUIDOR.
Conforme art. 51, II, do CTN, o contribuinte do imposto é o estabelecimento industrial,
único sujeito passivo da relação tributária, de quem, portanto, deve sempre ser cobrado
o IPI que eventualmente deixou de ser destacado, ainda que decorrente de ação judicial
interposta pelo distribuidor.
O embargante aponta omissão no aresto recorrido ao fazer menção, em seu voto
condutor, a fatos estranhos aos autos.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deu seguimento aos embargos, para a apreciação de erro material por lapso manifesto.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Os embargos atendem aos pressupostos de admissibilidade para julgamento por
esta Turma, conforme os precisos fundamentos consignados no despacho de admissibilidade.
Os embargos, admitidos como inominados, giram em torno de erro material no
voto condutor do aresto recorrido, o qual faz referência, em um de seus parágrafos, a fatos
alheios à lide. Nesse ponto, as considerações do embargante são precisas (destaquei partes):
Como se vê, apesar dessa incorreção não alterar os fundamentos então adotados por esta
C. Turma, o v. acórdão no 9303-013.286 acabou fazendo referência às “(...) saídas para
os estabelecimentos da BELLA BEBIDAS LITORAL LTDA., no período de
17/02/2003 a 29/12/2003 (...)”, fatos absolutamente estranhamos aos presentes autos e
relativos a processo judicial movido por outra empresa.
Na realidade, os fatos equivocadamente mencionados no v. acórdão no 9303-013.286
dizem respeito ao processo administrativo no 10830.010955/2007-31 que foi julgado na
mesma sessão de 14/04/2022, tanto que a redação do parágrafo em questão é idêntica
“ipsis litteris” à do v. acórdão no 9303-013.285.
E para que não pareça mero preciosismo da Embargante, cumpre salientar que além de a
distribuidora de bebidas e os fatos geradores serem diferentes, no caso da ITALIAN
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. o agravo de instrumento interposto pela
União restou “prejudicado” por “perda de objeto (...) tendo em vista a prolação de
sentença de procedência” sem que o pedido de antecipação tutela recursal/efeito
suspensivo tenha sido apreciado (fls. 323), sendo certo ainda que o recurso de apelação
da União Federal foi recebido “apenas no efeito devolutivo” (fls. 280).
Assim, resta evidente a absoluta distinção das situações fáticas havida nestes autos e no
processo administrativo no 10830.010955/2007-31, sobretudo se considerado o
momento em que houve o restabelecimento da incidência do IPI, revelando-se
imprescindível, portanto, o saneamento da omissão apontada para evitar eventuais
confusões em futura discussão judicial.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal (efls. 17 a 27), observa-se que a
autuação discutida no presente processo teve como objeto as notas fiscais de saída para os
estabelecimentos da empresa ITALIAN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA., como
corretamente aduziu a embargante. É o que se constata dos excertos reproduzidos a seguir,
extraídos do referido termo de verificação (efls. 17):
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.385 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.010958/2007-74

Ademais, examinando a decisão de primeira instância (efls. 665 a 684) e o
acórdão de recurso voluntário (efls. 823 a 837), depreende-se, claramente, que a discussão nesse
processo refere-se às saídas à referida empresa Italian Comercial, no período de apuração que se
estende de junho a dezembro de 2003.
Assim, é evidente o equívoco no acórdão embargado quando faz alusão às saídas
para os estabelecimentos da BELLA BEBIDAS LITORAL LTDA., no período de 17/02/2003 a
29/12/2003.
Com base nessas considerações, há que se acolher os embargos interpostos, sem
efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto apontado na decisão embargada, em cujo voto
condutor deverá ser excluído todo o parágrafo a seguir transcrito:
Houve falta de destaque nas saídas para os estabelecimentos da BELLA BEBIDAS
LITORAL LTDA., no período de 17/02/2003 a 29/12/2003, que obteve antecipação de
tutela em ação ordinária, decisão contra a qual a União interpôs Agravo de Instrumento,
ao qual foi atribuído o efeito suspensivo e julgado parcialmente procedente.
Posteriormente foi prolatada sentença, contra a qual a União interpôs Recurso de
Apelação, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, o que levou a Fiscalização a
lançar os valores não destacados “com o objetivo de salvaguardar os interesses da
Fazenda Nacional”.
Além de ser equivocado, referido parágrafo nada agrega ao raciocínio
desenvolvido no voto e sua supressão servirá para evitar eventuais problemas na fase de
execução da decisão.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração interpostos pelo
sujeito passivo, sem efeitos infringentes, nos termos acima consignados.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1237
DF CARF MF
Original